Tribunal: TCU
Processo: 010.187/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 323 e códigoUasg 910899 (Objeto: PRE-QUALIFICAÇÃO PQ.S.03.23)

Inteiro teor:
Acórdão 1098/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por KVH Industries Brasil Comunicação por Satélite Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na convocação para pré-qualificação de fornecedores PQ.S.03.23, sob a responsabilidade da Petrobras Transporte S.A. - Transpetro, para participação em licitações futuras, referente à contratação da prestação de serviço de fornecimento de estações remotas baseadas na Tecnologia VSAT, com cobertura global, a bordo da frota de navios da Transpetro; Considerando que a representante alega, em suma, que a entidade teria considerado como não atendida a exigência descrita no item 1.8 do Adendo A do respectivo edital (central de atendimento com funcionamento 24 h/dia, 7 dias/semana, 365 dias/ano para acionamento de suporte técnico em português, através de e-mail e telefone), em que pese a empresa supostamente ter apresentado a documentação exigida; Considerando que, conforme evidenciado na resposta dada pela Transpetro ao recurso administrativo então manejado pela representante (peça 16, p.8), a empresa não comprovou que, à época da apresentação dos documentos necessários para a pré-qualificação, possuía estrutura de atendimento existente em português conforme exigido pelo edital; Considerando que, no que se refere à alegada imposição de custos desnecessários ou antecipados previamente à celebração de contrato, vedada pela Súmula/TCU 272, esta não incide na hipótese dos autos dada a natureza do instituto da pré-qualificação, cujo regramento é expressamente estabelecido no art. 64 da Lei 13.303/2016, sendo admitido à entidade pública exigir "todos os requisitos de habilitação ou técnicos necessários à contratação" (§ 4o) (grifei); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 17-18, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Petrobras Transporte S.A. e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 010.187/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Petrobras Transporte S.A. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: KVH Industries Brasil Comunicação por Satélite Ltda. (CNPJ: 11.813.690/0001-14). 1.6. Representação legal: Celso Hiroyuki Higuchi, representando KVH Industries Brasil Comunicação por Satélite Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.